Tribunal: TJMT
Processo: 1011662-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011662-29.2021
AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A.
AGRAVADOS: MILTON LUÍS BELLICANTA E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS – PEDIDO DE IMEDIATA PENHORA E AVALIAÇÃO DOS BENS INDICADOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de no 0014487-93.2013.8.11.0015, que litiga em face de MILTON LUÍS BELLICANTA E OUTROS, suspendeu o processo até o julgamento dos embargos
Em breve síntese, a parte agravante informa que anteriormente fora deferida penhora e avaliação dos bens imóveis dados em garantia pelos executados, contudo, estes apresentaram impugnação à penhora aduzindo que os bens são essenciais ao Plano de Recuperação Judicial, sendo a suspensão do feito determinada.
Aduz que houve equívoco por parte do Juízo a quo ao deferir a suspensão da execução até o julgamento final dos embargos à execução por meio de impugnação à penhora, o que seria via transversa e indireta.
Defende a possibilidade de prosseguir normalmente com o feito executivo sem inviabilizar o cumprimento do PRJ. Sustenta a necessidade de intimação do terceiro hipotecante, nos termos do § 3o do art. 835, do CPC.
Lista os bens imóveis penhorados, quais sejam:
a) um imóvel rural denominado Chácara Monte Verde, parte da Fazenda Castro lI, localizado no município de Sorriso-MT, matriculado sob o no 21.887, no Cartório do 2° Oficio Extrajudicial da Comarca de Sorriso-MT, de propriedade da empresa FRIGORÍFICO VALE DO LIRA LTDA;
b) um imóvel urbano, localizado na comarca de Nova Canaã do Norte-MT, correspondente à parte do lote 269 da Gleba Canaã, matriculado sob o no 401, no 1° Serviço Registral de Nova Canaã do Norte-MT, de propriedade da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS NOVA CANAÃ LTDA;
c) um imóvel rural, localizado no município de Itaúba, Comarca de Colíder-MT (antiga Comarca de Diamantino/MT), matriculado sob o no 8.895, no 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Colíder-MT, de propriedade dos Srs. TADEU PAULO BELLICANTA, LÚCIA DE PAULA BELLICANTA, SIDNEI ARI BELLICANTA, IVETE SCUSSIATTO BELLICANTA, VALDEMAR BELLICANTA A e SIRLEY LIMA BELLICANTA.
d) um imóvel rural, localizado no município de Itaúba, Comarca de Colider-MT, matriculado sob o no 8.896, no Cartório do 10 Ofício da Comarca de Colider-MT, de propriedade dos Srs. TADEU PAULO, BELLICANTA, LÚCIA DE PAULA BELLICANTA, SIDNEI ARI BELLICANTA, IVETE SCUSSIATTO BELLICANTA, VALDEMAR BELLINCANTA e SIRLEY LIMA BELLICANTA.
e) um imóvel urbano, localizado na comarca de Nova Canaã do Norte-MT, correspondente à parte do lote 199 da Gleba Canaã, matriculado sob o no 441, no 1° Serviço Registral de Nova Canaã do Norte-MT, de propriedade da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS NOVA CANAÃ LTDA.
Alega a possibilidade de prosseguir com o feito executivo em face dos bens que não foram listados pela impugnação à penhora.
Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para ser imediatamente penhorado e avaliado os bens indicados ou alternativamente, que seja concedido efeito suspensivo para penhorar e avaliar os imóveis dos executados que não impugnaram a penhora dos bens. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão combatida:
“O art. 525, inciso III, do CPC dispõe que na impugnação à penhora, a parte pode alegar a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, tal como tentou incutir a antítese dos executados, por meio desta impugnação e dos embargos à execução, de que a dívida foi submetida ao plano recuperacional e vem sendo adimplida conforme restou estatuído no plano homologado.
É consabido que a ação de recuperação judicial tem o escopo a preservação das empresas, quando viável tal medida, reconhecendo, assim, o caráter essencial das sociedades empresárias ao desenvolvimento econômico, bem como privilegiando a função social destes empreendimentos.
Embora não tenha sido comprovado cabalmente pelos executados, neste momento, a ordem de penhora dos imóveis relacionados pelos exequentes e deferido sua constrição anteriormente, poderá inviabilizar o plano de recuperação judicial, na medida em que, ao menos aparentemente, o faturamento dos executados depende invariavelmente da utilização dos bens objeto da lide.
Deste modo, defiro em parte o pedido da parte executada, ao menos por ora, até o desenrolar dos embargos executórios em apenso, e determino a suspensão da decisão de p. 227.”
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR